Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716213-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DO CARMO DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condominio Napoleao de Queiroz contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Maria do Carmo do Amaral, em que o MM. Juízo a quo determinou que o exequente/agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da inicial a fim de, dentre outros, excluir o pedido alusivo às parcelas vincendas no curso da demanda, ou, caso deseje incluí-lo, que converta o feito em ação de cobrança, regido pelo procedimento comum (IDs 10581119 e 10581151). Alega o agravante, em síntese, que o artigo 323 do Código de Processo Civil é cristalino ao expressar que as obrigações de prestações sucessivas podem ser objeto de execução, ainda que o exequente não as inclua. Assevera, ainda, que em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da economia processual, compactou do mesmo entendimento (Recurso Especial no 1.759.364/RS). Colaciona outros precedentes em prol da tese expendida. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine o prosseguimento da execução nos termos como proposta. Ao final, requer a reforma do ato impugnado. Preparo ao ID 10581155. O pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi deferido ao ID 10659049. Ao ID 13238058, determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR de Tema 14 (Inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução). Julgado o tema pela Câmara de Uniformização desta egrégia Corte, conforme certidão de ID 39459472, os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem (Processo no 0721672-87.2019.8.07.0001), verifica-se que foi prolatada, em 14/09/2020, sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, consubstanciada no pagamento do débito antes da efetivação da citação (ID 71877900). Outrossim, referida sentença transitou em julgado em 12/11/2020 (ID 77625680) e o feito já se encontra arquivado definitivamente. Tal situação, por sua vez, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, conforme se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PROFERIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. O banco interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da busca e apreensão no 0728608-54.2021.8.07.0003, em curso na 3a Vara Cível de Ceilândia, que determinou emenda a inicial para comprovar a mora do réu por meio de outra alternativa prevista em lei, tal como o protesto, já que a notificação por AR não foi entregue no endereço do réu porque nem chegou a ser diligenciado por não ser assistido por Correios. Para tanto, alega que sofrerá enormes e injustificados prejuízos ao agravante caso a decisão seja mantida. 2. A decisão ID 30766212 indeferiu o efeito suspensivo porque não verificou a probabilidade e a plausibilidade do direito pleiteado. 3. Consultando os autos principais é possível verificar que no dia 18/11/2021 foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (art. 321, p. ú., c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC). Insatisfeito, o banco apresentou o recurso de apelação ID 110807920, pedindo o recebimento do recurso para afastar a extinção, receber a petição inicial e, no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada via correio com aviso de recebimento. 4. Percebe-se, então, que o recurso de apelação busca o mesmo resultado do agravo de instrumento: considerar válida tentativa de notificação extrajudicial de mora. A superveniência da sentença, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, prejudica o prosseguimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de idêntico conteúdo. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 5. Diante da prolação de sentença no feito principal e da interposição do recurso de apelação, resta prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse de agir. Incide a prejudicialidade porque a sentença afasta o interesse em relação à decisão de emenda da inicial, que é objeto do recurso. 6. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1426052, 07365010820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363992, 07061964120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora